Tribunal: TJPA
Processo: 0806647-06.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3432 - Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806647-06.2026.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS XAVIER LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0806647-06.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0817034-75.2025.8.14.0401

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: LUCAS XAVIER LIMA

IMPETRANTE: DR. PAULO MORAIS NASCENTES COELHO – OAB/MG 158883

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E CONTEMPORÂNEA. ENCERRAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCAS XAVIER LIMA contra decisão do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0817034-75.2025.8.14.0401. A impetração sustenta ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, diante da inexistência de elementos concretos e contemporâneos aptos a demonstrar risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, bem como aponta manifestação expressa do Ministério Público pela revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente permanece amparada por fundamentação concreta e contemporânea após o encerramento das investigações; (ii) estabelecer se a manifestação do Ministério Público pela revogação da custódia cautelar constitui elemento relevante para a reavaliação da necessidade da prisão; e (iii) determinar se medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes para assegurar a persecução penal no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva exige fundamentação concreta, individualizada e contemporânea, nos termos dos arts. 282, 312 e 315 do CPP, não se legitimando pela mera gravidade abstrata da imputação ou como antecipação de reprimenda estatal.

4.

A existência de indícios de autoria não basta para justificar a segregação cautelar, sendo indispensável a demonstração efetiva do
periculum libertatis
em grau apto a tornar inevitável a prisão preventiva.

5.

O encerramento das investigações e o oferecimento da denúncia alteram o panorama processual inicialmente considerado para a decretação da prisão preventiva, impondo reavaliação concreta da necessidade da custódia.

6.

A manifestação do Ministério Público pela revogação da prisão preventiva, embora não vincule o magistrado, constitui elemento processual relevante, sobretudo quando o titular da ação penal reconhece a suficiência de medidas cautelares menos gravosas.

7.

A jurisprudência do STJ admite a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas em crimes sem violência ou grave ameaça, especialmente quando ausentes elementos concretos demonstrativos de risco processual.

8.

O conflito negativo de competência suscitado pelo próprio Juízo de origem, ao afastar preliminarmente elementos caracterizadores de organização criminosa, revela cenário processual que recomenda maior cautela na manutenção da medida extrema.

9.

A ausência de notícia de evasão, ameaça a testemunhas, interferência probatória ou reiteração delitiva evidencia a inexistência de elementos concretos contemporâneos aptos a justificar a manutenção da prisão preventiva.

10.

As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se adequadas e suficientes, no momento processual, para resguardar a persecução penal sem necessidade de manutenção da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva exige demonstração concreta e contemporânea do
periculum libertatis
, não se legitimando pela gravidade abstrata da imputação.

2.

O encerramento das investigações impõe reavaliação da necessidade da prisão preventiva à luz do novo contexto processual.

3.

A manifestação do Ministério Público pela revogação da prisão preventiva constitui elemento relevante na análise da adequação da medida cautelar.

4.

Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes quando inexistem elementos concretos indicativos de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

5.

A ausência de violência ou grave ameaça e a inexistência de atos concretos de obstrução processual recomendam a adoção de cautelares menos gravosas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, 312, 315 e 319; CP, art. 288; Lei nº 12.850/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 875571/AC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 12.03.2024, DJe 15.03.2024.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
CONHECER
do
Habeas Corpus
e, no mérito,
CONCEDER
a ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente
LUCAS XAVIER LIMA
, determinando a expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso, mediante imposição das medidas cautelares diversas da prisão que o Juízo
a quo
entender adequadas e necessárias, nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal, conforme fundamentação da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido por _______________________________________.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de

LUCAS XAVIER LIMA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0817034-75.2025.8.14.0401.

Narra a impetração que o paciente se encontra segregado cautelarmente por força de prisão preventiva decretada no bojo da Medida Cautelar nº 0817373-34.2025.8.14.0401, posteriormente vinculada à ação penal em curso.

Sustenta o impetrante em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, argumentando que a custódia cautelar foi decretada ainda na fase investigativa e mantida sem demonstração concreta e contemporânea da necessidade da medida extrema. Aduz que não há elementos atuais aptos a evidenciar risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, inexistindo notícia de tentativa de fuga, interferência probatória ou reiteração delitiva concretamente demonstrada.

Argumenta, ainda, que o Ministério Público manifestou-se expressamente pela revogação da prisão preventiva, circunstância que evidenciaria a ausência de necessidade cautelar e exigiria fundamentação reforçada para manutenção da segregação. Afirma que o Juízo de origem, ao indeferir o pedido defensivo de revogação da prisão, deixou de enfrentar adequadamente a manifestação ministerial, limitando-se à utilização de fundamentos genéricos e abstratos, apontando a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem para revogar a custódia cautelar ou, subsidiariamente, substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (ID nº 34866591). As informações da autoridade coatora foram prestadas (ID nº 39445095). O Ministério Público manifestou-se pela concessão do
mandamus
(ID nº 35453565).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Conforme relatado, a impetração objetiva a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente sob o argumento de ausência de fundamentação concreta e contemporânea apta a justificar a manutenção da custódia cautelar.

Analisando as arguições defensivas, adianto que o pleito merece ser acolhido.

A custódia preventiva, no sistema processual penal vigente, não pode ser compreendida como providência automática decorrente da gravidade abstrata da imputação nem como mecanismo de antecipação de censura estatal.

Os arts. 282, 312 e 315 do Código de Processo Penal exigem, de modo convergente, fundamentação concreta, individualizada e demonstrativa da necessidade da medida extrema, a qual somente se legitima quando inadequadas ou insuficientes as cautelares alternativas.

No caso em análise, não ignoro a existência de indícios de participação do paciente, tal como descritos no procedimento originário. O ponto decisivo, porém, não reside apenas na presença de
fumus comissi delicti
, mas na demonstração efetiva do
periculum libertatis
em grau apto a tornar inevitável o cárcere. E é justamente nesse aspecto que a segregação não se sustenta.

Nessa conjuntura, observa-se que a custódia cautelar foi decretada ainda no curso das investigações, no âmbito da Medida Cautelar nº 0817373-34.2025.8.14.0401, em contexto diverso do atual estágio processual.

Com o encerramento das investigações e o oferecimento da denúncia, sobreveio alteração relevante do panorama processual, circunstância que exige reavaliação concreta da necessidade da segregação cautelar, sobretudo porque o próprio Ministério Público manifestou-se expressamente pela revogação da prisão preventiva do paciente (ID nº 34691943), com aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Apesar da manifestação ministerial não vincular a atuação jurisdicional, entendo que constitui elemento processual relevante a ser considerado na análise da necessidade da prisão cautelar, especialmente porque o órgão titular da ação penal reconheceu, no caso concreto, a suficiência de medidas menos gravosas para resguardar a persecução penal.

Tal entendimento se aplica aos crimes de estelionato, especialmente por se tratar de delito cometido, em regra, sem violência ou grave ameaça à pessoa, conforme julgado que destaco:

HABEAS CORPUS.
ESTELIONATO
E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXISTÊNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. RÉU PRIMÁRIO. CRIMES SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA A PESSOA
.

1. A
constrição cautelar da liberdade somente é admitida quando restar claro que tal medida é o único meio cabível para proteger os bens jurídicos ameaçados, em atendimento ao princípio da proibição de excesso.
Precedentes. (...)

(STJ - HC: 875571 AC 2023/0446300-4, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024) (grifos meus)

Cumpre assinalar que conceder a ordem não significa absolver o paciente nem desconsiderar a apuração em curso. Significa, apenas, reconhecer que o processo penal dispõe de instrumentos menos severos do que a prisão para acompanhar a investigação e o futuro processo, quando o risco concreto puder ser controlado por meios alternativos.

Além disso, as informações prestadas pela própria autoridade apontada como coatora revelam que o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado suscitou conflito negativo de competência, por não vislumbrar, ao menos em juízo preliminar, elementos suficientes à caracterização do delito de organização criminosa previsto na Lei nº 12.850/13.

Consta da decisão acostada aos autos que o próprio Juízo consignou inexistirem, até o momento, demonstrações concretas de estrutura hierárquica, divisão estável de tarefas ou atuação empresarial típica de organização criminosa, reconhecendo que os fatos, em tese, aproximam-se mais da figura da associação criminosa prevista no art. 288 do Código Penal.

Ainda que tal circunstância não implique antecipação de juízo de mérito sobre a imputação penal, tampouco inviabilize, por si só, a persecução criminal, revela cenário processual que recomenda maior cautela na manutenção da medida extrema, sobretudo quando ausentes elementos concretos contemporâneos demonstrativos do
periculum libertatis
.

Outrossim, não se identificam elementos concretos contemporâneos aptos a demonstrar risco efetivo à instrução criminal, à aplicação da lei penal ou à ordem pública decorrente da liberdade do paciente.

As investigações já foram concluídas, a instrução processual sequer foi iniciada em razão do conflito de competência pendente, e não há notícia de tentativa de evasão, ameaça a testemunhas ou interferência na colheita probatória.

Nesse contexto, a manutenção da prisão preventiva revela-se desproporcional, especialmente diante da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, suficientes, ao menos neste momento processual, para resguardar a persecução penal.

Assim, entendo adequada a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, a serem fixadas e fiscalizadas pelo Juízo de origem.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
da impetração e
CONCEDO A ORDEM
para revogar a prisão preventiva do paciente
LUCAS XAVIER LIMA
, determinando a expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso, mediante imposição das medidas cautelares diversas da prisão que o Juízo
a quo
entender adequadas e necessárias, nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Expeça-se alvará.

Belém,

de

de 2026.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 16/06/2026